Tribunal: TJPA
Processo: 0810003-09.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810003-09.2026.8.14.0000

PACIENTE: RONY MIRANDA MACHADO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA/PA, 2ª VARA DE GARANTIAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENFERMIDADE GRAVE ATUAL E DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de investigado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), requerendo a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, bem como, alternativamente, a concessão de prisão domiciliar em razão de alegado quadro de saúde. Liminar indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. H
á 3 questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea; (ii) estabelecer se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão de alegada enfermidade grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de decretação da prisão preventiva demonstra a existência de prova da materialidade, de indícios suficientes de autoria e da necessidade de garantia da ordem pública, afastando fundamentação baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito.

4.
A reiteração delitiva evidencia risco concreto à ordem pública, uma vez que o paciente foi preso em flagrante após ter obtido liberdade provisória em procedimento anterior, com imposição de medidas cautelares que incluíam a proibição de cometer novas infrações penais.

5.
O descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas revela a insuficiência de providências menos gravosas para conter a atividade delitiva e resguardar a ordem pública e a necessidade, proporcionalidade e cabimento da prisão cautelar.

6.

Os documentos médicos apresentados não comprovam enfermidade grave atual nem estado de extrema debilidade do paciente, exigências do art. 318, II, do CPP.

7.
A mera alegação de necessidade de acompanhamento médico não autoriza a prisão domiciliar quando não demonstrada a impossibilidade de prestação de tratamento adequado no sistema prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Habeas Corpus
conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. É válida a prisão preventiva quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a necessidade de garantia da ordem pública, com demonstração da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria. 2. A reiteração delitiva e o descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas evidenciam a insuficiência das medidas alternativas à prisão e justificam a manutenção da custódia cautelar. 3. A concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318, II, do CPP exige comprovação idônea e contemporânea de enfermidade grave e da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, 312 e 318, II e VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0827088-42.2025.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, Seção de Direito Penal, j. 02.02.2026; TJPA, Habeas Corpus nº 0807288-62.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, j. 17.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do
writ e
denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
Liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de Rony Miranda Machado, em face de ato do Juiz da Vara Única de Itupiranga, nos Autos de Inquérito Policial n° 0800502-53.2026.8.14.0025, em que figura como investigado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).

A impetrante sustenta a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal, sob o argumento de que a decisão que manteve a prisão preventiva teria utilizado termos genéricos e se amparado na gravidade abstrata do delito, sem demonstrar risco real à ordem pública, instrução criminal ou de fuga.

Argumenta que a apreensão teria sido de pequena quantidade de entorpecente, sem investigação prévia ou elementos que pudessem comprovar a comercialização habitual, a estrutura de tráfico ou associação criminosa.

Aduz que o paciente possuiria laudos indicando que sofreu traumatismo craniano, apresentando, supostamente, quadro neurológico de agitação e necessidade de acompanhamento contínuo.

Suscita a desproporcionalidade e a inadequação da custódia cautelar no caso concreto, argumentando que a conduta imputada não teria envolvido o emprego de violência ou grave ameaça e que o paciente apresenta condições pessoais favoráveis (residência fixa comprovada, núcleo familiar estruturado e ausência de manados de prisão pendentes).

Ao final, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, a substituição por medidas cautelares diversas ou a prisão domiciliar em razão da saúde. No mérito, postula a concessão definitiva do
writ
.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 35900863).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 35998471).

Nesta superior instância, através do insigne Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
(ID 36451909), considerando como supressão de instância a existência de pedido de revogação de prisão preventiva ainda pendente de análise pelo Juízo da 2ª Vara de Juiz das Garantias da Comarca do Interior.

Coube-me a relatoria, por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do
writ.

2. Mérito.

2.1. Do pedido de revogação da prisão preventiva.

Observando os autos de referência, colacionado pela impetrante (ID 35616018), verifica-se que a prisão preventiva foi decretada em sede de audiência de custódia (ID 173625125 – processo de referência), realizada em 16/04/2026, tendo se fundamentado nos seguintes termos:

“a) Prova da materialidade e de indícios de autoria (
fumus comissi delicti
)

[...]

No caso concreto, há prova da materialidade e indícios de autoria que decorrem dos depoimentos contidos na fase pré-processual, em especial o termo de exibição e apreensão e auto de constatação provisório de substância entorpecente
.

b) Perigo do estado de liberdade (
periculum libertatis
)

[...]

No caso concreto, verifica-se violação a ordem pública de forma grave em que o perigo da liberdade é patente, visto que
há uma reiteração delitiva acentuada que impede o convício harmônico com a ordem pública, conforme depreende-se da Certidão de Antecedentes Criminais do custodiado juntada aos autos
.

Isso porque
o custodiado foi preso em flagrante em 04/01/2026, ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Posteriormente, em 15/01/2026, lhe foi concedida liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a proibição de cometer novas infrações penais
.

Não obstante a benesse anteriormente concedida, observa-se o descumprimento das condições impostas
, o que revela propensão à reiteração criminosa e evidencia a insuficiência das medidas cautelares diversas para a contenção de sua conduta.

Tal circunstância demonstra a concreta periculosidade do agente e justifica a necessidade da custódia cautelar como forma de resguardar a ordem pública”
. (grifos).

Consoante se depreende da decisão, a autoridade dita coatora consignou a existência de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e ressaltou a necessidade de resguardar a ordem pública em razão da situação de flagrante ter se dado após a liberdade provisória, com medidas cautelares, do paciente no IP n° 0800008-91.2026.8.14.0025, cuja investigação refere-se aos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e violação de domicílio.

O Juiz apontado coator, outrossim, fundamentou a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão:

“
d) Motivação expressa para a não substituição da medida extrema por cautelar diversa da prisão

[...]

No caso concreto, como há delineado no fundamento pertinente ao perigo do estado de liberdade,
outras medidas cautelares diversas da prisão são inefetivas porque não atingem a finalidade de proteção da ordem pública. A liberdade do agente, em cognição sumária, acarreta perigo a bens jurídicos; e isso se extrai dos autos, pois supostamente violou diversos bens jurídicos
”. (grifos)

Ao contrário do alegado pela impetrante, a decisão de decretação da prisão preventiva do paciente fundamentou, de forma suficiente e idônea, os motivos ensejadores da segregação cautelar e o não cabimento das medidas cautelares diversas.

2.2. Da aplicação de medidas cautelares.

Conforme anteriormente demonstrado, foi devidamente fundamentado pela autoridade dita coatora o não cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, notadamente pela garantia da ordem pública.

Analisando o processo de referência, observo que a matéria foi analisada novamente em 25/05/2026 (ID 176331422 – processo de referência), quando o Juízo da 2ª Vara de Juiz das Garantias das Comarcas do Interior reafirmou a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto e destacou:

“
não há qualquer fato novo apto a demonstrar modificação do contexto fático anteriormente analisado pelo Juízo Plantonista, permanecendo hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva”.

Resta preservada, dessa forma, a contemporaneidade e a necessidade da medida cautelar de prisão imposta.

Diante das informações apresentadas neste
writ
, o qual inadmite dilação probatória, não subsistem argumentos capazes de desconstituir o juízo da autoridade dita coatora quanto ao descabimento e ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão, na linha do entendimento desta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão impugnada demonstrou, com base em elementos concretos dos autos, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312, do CPP, tais como a gravidade concreta dos delitos, a fuga do distrito da culpa e a ausência de colaboração processual
.

[...]

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a contemporaneidade da prisão quando os fundamentos permanecem presentes no momento da decisão
, sendo idônea sua decretação em razão da fuga prolongada.

7.
A decisão recorrida está devidamente fundamentada, não sendo cabível a substituição por medidas cautelares diversas
, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem conhecida e denegada. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0827088-42.2025.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 02/02/2026) (grifos)

2.3. Do pedido alternativo de prisão domiciliar.

No que tange ao pleito de conversão da prisão preventiva em domiciliar, sob o argumento de enfermidade grave do paciente, a pretensão não merece acolhida, ante a ausência de comprovação idônea e contemporânea do alegado quadro clínico incapacitante, nos termos exigidos pelo art. 318, II do
CPP.

O
s elementos médicos colacionados aos autos não evidenciam situação de extrema debilidade atual, limitando-se a laudo médico de 2017 e justificativas de internação cujas datas são ininteligíveis (ID 35616020), incapazes de demonstrar o estado clínico presente do paciente.

Eventual necessidade de acompanhamento médico mais específico não enseja, por si só, a concessão da prisão domiciliar, sobretudo quando inexistem elementos que indiquem a impossibilidade de
tratamento no cárcere.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PERDA PARCIAL DO OBJETO. PRISÃO DOMICILIAR DEFERIDA. PERSISTÊNCIA DE PEDIDO PARA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO. CONCESSÃO DA ORDEM.

[...]

4. O laudo médico apresentado comprova a gravidade da condição de saúde do paciente, demonstrando a necessidade de cuidados específicos que o estabelecimento prisional não pode oferecer, reforçando a adequação da prisão domiciliar.

5. A manifestação do Ministério Público no processo originário reconhece a insuficiência do sistema prisional para garantir o tratamento adequado, justificando a manutenção da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

6.
As circunstâncias fáticas do caso e a documentação juntada revelam a necessidade de reabilitação domiciliar do paciente, impondo a concessão da ordem para garantir a continuidade de seu tratamento
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental provido. Habeas Corpus conhecido e provido.

Tese de julgamento:

[...]

2.
É admissível a concessão de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, em casos excepcionais nos quais o estado de saúde do paciente exija tratamento domiciliar e o sistema prisional seja incapaz de fornecer os cuidados necessários.

(TJPA, HC n° 0807288-62.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, julgado em 17/01/2025)

Ausente qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia nas decisões de decretação e de manutenção da prisão preventiva do paciente, não há constrangimento ilegal a ser reparado pela via estreita do
Habeas Corpus
.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do
Habeas Corpus
e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2026